Tribunal: TJES
Processo: 5021972-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021972-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARAVELLAS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Condomínio do Edifício Residencial Caravellas contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais. O apelante pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, argumentando que tal penalidade não se compatibiliza com a natureza administrativa do cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: avaliar a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais em situação de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de preparo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC prevê que a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, medida de caráter meramente administrativo, aplicável em etapa pré-jurisdicional.

4. A imposição de custas processuais na hipótese seria paradoxal, uma vez que o pagamento das custas iniciais implicaria o prosseguimento do feito, e não sua extinção, sendo, portanto, inadequado exigir custas processuais após o cancelamento administrativo da distribuição.

5. A jurisprudência do STJ confirma que, quando a ausência de recolhimento das custas decorre de decisão administrativa, não há fundamento para condenação do requerente ao pagamento de custas processuais, reforçando a natureza administrativa do cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A ausência de recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento administrativo da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, não sendo cabível a condenação ao pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 17.501/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 07/11/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARAVELLAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo nº 5021972-98.2022.8.08.0024. A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de recolhimento das custas iniciais, aplicando os artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Determinou-se, ainda, a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a parte apelante defende que a sentença violou o disposto no art. 290 do CPC, ao impor a obrigação de pagamento de custas processuais, argumentando que tal penalidade não se compatibiliza com a natureza administrativa do cancelamento da distribuição.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARAVELLAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo nº 5021972-98.2022.8.08.0024. A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de recolhimento das custas iniciais, aplicando os artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Determinou-se, ainda, a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, a parte apelante defende que a sentença violou o disposto no art. 290 do CPC, ao impor a obrigação de pagamento de custas processuais, argumentando que tal penalidade não se compatibiliza com a natureza administrativa do cancelamento da distribuição.

Pois bem. A controvérsia trazida a esta instância recursal é de fácil entendimento.

Nos termos do artigo 290, do CPC/15, a ausência de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição.

Ora, o recolhimento das custas na espécie é pressuposto de desenvolvimento do processo, de sorte que a sua ausência atrai o disposto no art. 290, do CPC, litteris:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias

A interpretação do dispositivo mencionado permite concluir que a ausência de recolhimento das custas resulta no cancelamento da distribuição, caracterizando-se como uma decisão de natureza meramente administrativa, emitida em etapa pré-jurisdicional.

Nesse contexto, não havendo o processamento da ação, não é lógico discutir a imposição de condenação ao pagamento de custas processuais. Caso contrário, haveria um evidente paradoxo, pois, se as custas fossem efetivamente pagas, o desdobramento natural seria a distribuição da ação, e não sua extinção.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Divergência no Recurso Especial 856.000/GO, julgados pela Corte Especial em abril de 2010, referem-se à necessidade de intimação da parte ( CPC, art. 267, § 1º) para que efetue o pagamento das custas iniciais ( CPC, art. 257), antes do cancelamento da distribuição e extinção do feito com base no art. 267, III, do Estatuto Processual Civil, sempre que o magistrado houver, anteriormente, despachado a petição inicial, pois dali inicia-se seu ofício jurisdicional.

2. Este precedente da Corte Especial não exclui o firmado por este mesmo órgão julgador nos EREsp 264.895/PR, em dezembro de 2001, segundo o qual é dispensável a intimação pessoal da parte que não efetua o preparo previsto no art. 257 do CPC, quando o magistrado ainda não despachou nos autos, dando ensejo, daí, ao cancelamento da distribuição do feito. Nessa hipótese, a decisão que cancela a distribuição é de natureza administrativa.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 17.501/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/11/2013).

À luz de tais precedentes, forçoso concluir pela modificação da r. sentença para determinar o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, sendo descabido falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARAVELLAS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o cancelamento da distribuição do presente processo, com fulcro no art. 290, do CPC e, por conseguinte, afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar